Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719794-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sidney Barbosa de Oliveira Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sidney Barbosa de Oliveira contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ora embargante (Id. 47567609). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator